Tribunal: TJSP
Processo: 1050448-82.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – CARTA DE ARREMATAÇÃO – TÍTULO JUDICIAL QUE SE SUJEITA À QUALIFICAÇÃO REGISTRAL – MODO DERIVADO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO DECORRENTE DE FRAUDE À EXECUÇÃO DECRETADA EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO DAQUELE EM QUE OCORREU A ARREMATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO INEFICAZ APENAS COM RELAÇÃO ÀS PARTES DO PROCESSO, NÃO ESTENDENDO OS SEUS EFEITOS A TERCEIROS, QUE

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – CARTA DE ARREMATAÇÃO – TÍTULO JUDICIAL QUE SE SUJEITA À QUALIFICAÇÃO REGISTRAL – MODO DERIVADO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO DECORRENTE DE FRAUDE À EXECUÇÃO DECRETADA EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO DAQUELE EM QUE OCORREU A ARREMATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO INEFICAZ APENAS COM RELAÇÃO ÀS PARTES DO PROCESSO, NÃO ESTENDENDO OS SEUS EFEITOS A TERCEIROS, QUE NÃO PARTICIPARAM DAQUELE FEITO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE – DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE – NEGA-SE PROVIMENTO À APELAÇÃO.